Tribunal: STF
Processo: RE 1499582
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por H.L.H, representado por E.C.B.L., contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA 548 DO STF. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA DEMANDA LIMITADA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.008.166, com repercussão geral – Tema 548. 2. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” 3. O aresto atacado não desconhece o Tema 548 do Supremo Tribunal Federal-STF, mas ressalta, tão somente, que a orientação do Pretório Excelso não invalidou a Portaria SEDF nº 451, de 21 de dezembro de 2016, que é o instrumento apto para que o Poder Executivo Distrital possa cumprir o texto constitucional na parte referente à inserção das crianças de zero a três anos nas creches públicas ou conveniadas, aliando política pública e disponibilidade orçamentária.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 208, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido ficou assentado que:



    “Consoante relatado, os presentes autos retornaram conclusos para nova apreciação da matéria referente à repercussão geral do Tema nº 548/STF, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/15, em decorrência de possível divergência entre o acórdão combatido e o decidido no recurso paradigma. 



    Cinge-se a controvérsia em verificar se assiste o apelante o direito de obrigar o D. F. a disponibilizar vagas para sua matrícula em creche, de rede pública de ensino ou em instituição conveniada, próximo à sua residência e em período integral.



    [...]



    Não se olvida ser dever do Estado assegurar o acesso à educação, desde a tenra idade, como fixado no Tema 548 do STF. Ressalto que, tanto o voto condutor do acórdão ora impugnado, de minha relatoria, bem como a sentença, destacou o direito do requerente, desde que respeitadas as regras e critérios definidos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, objetivando, justamente dar efetividade ao direito constitucional de acesso à educação, com igualdade de condições às demais crianças que também necessitam da creche.



    [...]



    Portanto, não se observa divergência entre o acórdão ora recorrido e o entendimento delineado pelo Supremo Tribunal Federal - STF sobre a matéria. Some-se aos fundamentos já expendidos, a particularidade do pedido inicial da parte requerente/apelante, para obrigar o D. F. “...a efetivar a matrícula do autor na rede pública de ensino, em período integral, para creche localizada próxima à residência/ao trabalho da representante da parte autora” (ID 49625274 - 1ª instância).



    [...]



    Diante das circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda, evidencia-se que há distinção do Tema 548, não restando configurada afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 1030, II, do CPC, em juízo negativo de retratação, mantenho o posicionamento adotado no acórdão nº 1766741 (ID 52364408), no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO. 



    É como voto.”



    O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166-RG, Tema nº 548, cuja tese transcrevo:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 



    2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 



    3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    Além disso, esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.331.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandosski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.322.879-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2021).



    Cito, ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.493.770, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.06.2024; RE 1.494.025, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.06.2024; RE 1.493041, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.06.2024; RE 1.468.548, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08.01.2024; RE 1.455.017, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para que se efetive a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente